Tribunal: TJSP
Processo: 1005293-03.2014.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – REEXAME DA MATÉRIA – CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIO – ACÓRDÃO ORIGINÁRIO QUE RECONHECEU A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM – DECISÃO ANTERIOR QUE PERMITIU A CUMULATIVIDADE EM FACE DA ECLOSÃO DA MOLÉSTIA ANTERIORMENTE À ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI No 9.528/97 – DEVOLVIDOS OS AUTOS PARA REEXAME DA MATÉRIA – ARTIGO 1.030, INCISO II, DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – REEXAME DA MATÉRIA – CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIO – ACÓRDÃO ORIGINÁRIO QUE RECONHECEU A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM – DECISÃO ANTERIOR QUE PERMITIU A CUMULATIVIDADE EM FACE DA ECLOSÃO DA MOLÉSTIA ANTERIORMENTE À ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI No 9.528/97 – DEVOLVIDOS OS AUTOS PARA REEXAME DA MATÉRIA – ARTIGO 1.030, INCISO II, DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INAPLICABILIDADE DO RECURSO REPETITIVO AO PRESENTE CASO.

Acórdão mantido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000760797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1005293-03.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo,
em que é apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
apelado FRANCISCO GOMES DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Acórdão mantido", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1005293-03.2014.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: FRANCISCO GOMES DE SOUSA JUSTIÇA GRATUITA
VOTO No 17550
ACIDENTE DO TRABALHO REEXAME DA MATÉRIA
CUMULAÇÃO
DE
BENEFÍCIO

ACÓRDÃO
ORIGINÁRIO QUE RECONHECEU A OBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO
TEMPUS
REGIT
ACTUM

DECISÃO
ANTERIOR QUE PERMITIU A CUMULATIVIDADE EM
FACE DA ECLOSÃO DA MOLÉSTIA ANTERIORMENTE
À ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI No 9.528/97
DEVOLVIDOS
OS
AUTOS
PARA
REEXAME
DA
MATÉRIA
ARTIGO 1.030, INCISO II, DO ATUAL
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL INAPLICABILIDADE
DO RECURSO REPETITIVO AO PRESENTE CASO.
Acórdão mantido.
Trata-se
de
ação
acidentária
com
pedido
de
antecipação dos efeitos da tutela movida por Francisco Gomes de Sousa em face do
Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, objetivando, em síntese, o
restabelecimento do benefício de auxílio-acidente que recebe desde 01 de setembro
de 1998 (fls. 13) e que veio a ser cessado pela Previdência em razão da concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição em 11 de setembro de 2013 (fls. 12).
Postula, em sede de tutela antecipada, a cessação dos descontos no benefício de
aposentadoria, dos valores recebidos a título de auxílio-acidente e, a final, sejam
julgados procedentes os pedidos iniciais, com o restabelecimento do auxílio-
acidente (NB 112.638.855-3), o pagamento das parcelas em atraso, a ser concedido
em sede de tutela de urgência.
O pedido de concessão dos efeitos da tutela antecipada
foi indeferido por meio da r. decisão de fls. 199.
A r. sentença de fls. 232/237 julgou procedente o
pedido, determinando o reestabelecimento do benefício auxílio-acidente e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
pagamento das prestações vencidas, a contar de 08 de agosto de 2009 (fls. 91),
incidindo juros de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil, c.c. o artigo 161, § 1o, do
CTN), a partir da citação, assim como correção monetária (IGP-DI), na forma do art.
41 da Lei no 8.213/912, observada a prescrição quinquenal (prestações anteriores ao
quinquênio que antecedeu a propositura da ação). Houve remessa dos autos para o
reexame necessário.
O v. acórdão de fls. 275/285 deu provimento ao
recurso do autor, para arbitrar os honorários advocatícios em 15% sobre o valor das
parcelas devidas até a sentença, e deu provimento parcial ao recurso voluntário do
INSS para, em sede do reexame necessário, adequar-se a r. sentença, para: “a) o
restabelecimento do benefício indevidamente cassado terá como dies a quo aquele
imediatamente seguinte à cessação (11.09.2013 fls. 13); b) sobre os atrasados
incidem juros a contar da citação (juntada do mandado nos autos em 27.03.2014
fls. 205), de forma englobada até ela e, posteriormente, de modo decrescente, mês a
mês, em observância ao previsto na Lei no 11.960/2009, que em seu art. 5o prevê
que os juros de mora seguirão os índices oficiais aplicados à caderneta de
poupança; c) os valores em atraso serão corrigidos de acordo com o IGP-DI
(Medida Provisória no 1.415/96, convertida na Lei no 9.711/98), até o cálculo de
liquidação e pelo IPCA-E, a partir da conta, sempre respeitada a prescrição
quinquenal; d) fica mantida a condenação da autarquia nos ônus da sucumbência,
majorados os honorários de advogado arbitrados para o patamar de 15% sobre as
parcelas devidas e não pagas até a sentença, observada a Súmula 111 do STJ,
percentual mais condizente com o trabalho desenvolvido pelo profissional”.
Pretendendo esclarecimentos quanto ao julgado, o
INSS interpôs embargos de declaração (fls. 291/303), que foram rejeitados (fls.
308/315).
Inconformada, a autarquia interpôs Recurso Especial
(fls. 320/327), asseverando, em síntese, que o v. acórdão recorrido ofendeu os
artigos 86, §§ 1o e 2o, e 18, § 2o, e 115, II, e art. 23 e 31, todos da Lei no 8.213/91,
bem como Lei 9528/97, sob o argumento de impossibilidade de cumulação entre os
benefícios auxílio-acidente e a aposentadoria, pois é certo que após o advento da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
no 9.528/97, em vigor antes da concessão do auxílio-acidente do ora recorrido, ficou
vedada a cumulação entre tais benefícios.
O recurso foi contra-arrazoado (fls. 329/332).
Em cumprimento ao disposto no inciso II, do artigo
1.030, do atual Código de Processo Civil, a Colenda Presidência da Seção de Direito
Público desta Corte, ciente do julgado no REsp no 1.296.673/MG, Tema no 555, DJe
de 03.09.2012, posteriormente consolidado na Súmula no 507/STJ, proferido pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que admitiu a possibilidade de cumulação de
auxílio-acidente com aposentadoria, desde que a eclosão da moléstia incapacitante e
a concessão do benefício previdenciário ocorressem antes do advento da Lei no
9.528/97 (fls. 336), determinou a remessa dos autos a esta Turma Julgadora para
análise de eventual manutenção ou readequação daquela decisão.
É o relatório.
Em que pese o posicionamento do Julgado no
1.296.673/MG, esta Câmara entende que a partir do evento infortunístico é que
surge o direito de receber o auxílio devido.
Com a vigência da Lei no 8.213/91, a previsão do
caráter vitalício do auxílio-acidente concretizou-se clara em nosso ordenamento, até
a alteração legal introduzida pela Lei no 9.528/97, que vedou a cumulação do auxílio-
acidente com qualquer aposentadoria, devendo ser mantidos pela autarquia, então,
apenas aqueles benefícios concedidos anteriormente à reforma legal.
Outrossim, a impossibilidade de cumulação do auxílio-
acidente com a aposentadoria previdenciária, contemplada a partir da vigência da
Lei no 9.528/97, alterou a disciplina do auxílio-acidente, revogando o dispositivo
que previa a sua vitaliciedade, passando o INSS, então, a cessar os pagamentos dos
beneficiários na véspera da aposentadoria do segurado, esquecendo-se, entretanto,
do direito adquirido daqueles que obtiveram o benefício (auxílio-acidente)
anteriormente à vigência da Lei no 9.528/97, provocando o ajuizamento de inúmeras
ações, fazendo jus os segurados ao restabelecimento do benefício.
No caso em questão, por decisão transitada em julgado
foi concedido ao autor auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, permitindo-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
se a cumulatividade com a aposentadoria, concedida em 11 de setembro de 2013,
uma vez que o obreiro desenvolveu tendinite por suas atividades laborais no período
de 24.01.1985 a 25.09.1995 (fls. 54/56). Ainda que a concessão de aposentadoria
por tempo de contribuição tenha sido posterior ao advento da Medida Provisória no
1.596-14, convertida na Lei no 9.528/97, o referido benefício acidentário se reveste
de caráter vitalício, por força da legislação vigente na data da eclosão da moléstia,
motivo pelo qual não pode ser suprimido.
Com isso, fica demonstrado não ter aplicação ao caso
vertente o decidido no Recurso Especial representativo da controvérsia respectiva
acima especificada, não havendo fundamento para reexame por esta Turma
Julgadora do quanto decidido.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho o v. acórdão
prolatado, devendo os autos retornar à Presidência da Seção de Direito Público, para
os fins do disposto no inciso II, do artigo 1.030, do atual Código de Processo Civil.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator